Tribunal: TJDFT
Processo: 0700326-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE – ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MIGRAÇÃO NÃO FINALIZADA – INDISPONIBILIDADE DO NÚMERO ANTIGO – NÚMERO DE TELEFONE COMO ELEMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. MÓDICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 46 do Regulamento Geral de Portabilidade da ANATEL, o processo de portabilidade será iniciado mediante solicitação do usuário perante a prestadora receptora (operadora para a qual o cliente deseja migrar), a quem cabe colher os dados e a assinatura do solicitante.
3. A Resolução 460/2007 da ANATEL prevê que, durante o Processo de Portabilidade, entre a desativação e a ativação do Código de Acesso do Usuário (período de transição), é admitida a interrupção do serviço de telecomunicações para o Usuário Portado (art. 4o, inciso XIV), sendo dever da prestadora informar ao usuário as condições de interrupção de serviço durante o Período de Transição.
4. In casu, narrou o autor que era titular de linha telefônica operada pela Claro e que, em outubro de 2019, aderiu à oferta de portabilidade para a operadora TIM. Afirma que seu acesso saiu da base da operadora original, mas não ocorreu a portabilidade, o que lhe causou danos materiais e morais por ser a referida linha utilizada para fins comerciais.
5. Inobstante as alegações da empresa ré (receptora) de que a portabilidade, de fato, foi solicitada em 08/10/2019 e que o terminal do autor se encontra ativo, não cuidou de provar tais alegações. Em verdade, a ré sequer se referiu aos fatos trazidos pelo autor, de que se encaminhou diversas vezes a uma de suas lojas físicas, a fim de resolver o impasse, mas sem sucesso. Tampouco trouxe aos autos o teor das gravações correspondentes aos seis números de protocolos elencados pelo autor.
6. Nesse cenário, sobressai que a portabilidade não foi realizada dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANATEL, sem qualquer justificativa, motivo porque resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.
7. O ato equivocado da empresa receptora, que recebeu o pedido de migração, deu início ao procedimento, mas não o levou a termo, fez com que o autor não tivesse acesso ao número utilizado para realização de seus contatos comerciais. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, o número de terminal do telefone móvel constitui elemento de identificação da pessoa e a sua subtração arbitrária constitui violação de um dos elementos da personalidade, passível de indenização por danos morais.
8. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como ao fato de que até a data do ajuizamento da ação não havia sido efetivada a portabilidade e que o autor permanece sem acesso ao número antigo, aliado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho até como módica a quantia de R$ 3.000,00 fixada na origem, para o caso em exame. Mas como a parte autora não tenha recorrido da sentença é caso de manter o valor da condenação, e não de reduzi-la, como pretende a recorrente
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao pagamento das custas processuais, nem em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.